Tribunal: STF
Processo: Rcl 38795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. QUESTIONAMENTO DE DISPOSITVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INFRINGÊNCIA A PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE A RECLAMANTE. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Francisca Luciene Barreto, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza - Ceará nos autos do Processo nº 0179924-62.2019.8.06.0001. 
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a violação da autoridade das decisões proferidas na ADC nº 4 e na Rcl nº 6.468-AgR/SE, bem como afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante narra proposta ação ordinária de reintegração de servidor público, com pedido de liminar, com o objetivo de obter a condenação do Estado do Ceará a aproveitá-la em algum cargo vago no âmbito do Poder Judiciário ou a proceder à sua disponibilidade remunerada. Justifica ter sido aprovada em concurso público e nomeada para exercício do cargo de contadora no Fórum de Limoeiro do Norte/CE em 1993.
    Anota que, em razão da reorganização judiciária estadual, seu cargo foi extinto. Argui que já era servidora estável à época da extinção de seu cargo, de modo que deve ser reaproveitada em outro cargo ou ficar em disponibilidade com recebimento de vencimentos.
    Noticia indeferido o pedido de tutela provisória, ao fundamento de que inviável a concessão de medida liminar que (i) tenha por objeto a reclassificação ou a equiparação de servidor público e (ii) esgote parte ou o todo do objeto da ação, a teor dos arts. 1º da Lei nº 9.494/1997, 1º, §3º, da Lei nº 8437/1992, e 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.
    Assevera que o indeferimento de seu pedido cautelar ofende as decisões exaradas na ADC nº 4 e na Rcl nº 6.468-AgR. Alega decidido por esta Suprema Corte nesses julgados que as hipóteses do art. 1º da Lei nº 9.494/1997 devem ser interpretadas restritivamente, de modo que possível a concessão de tutela de urgência em casos não tipificados nos artigos supracitados. 
    Aduz, ainda, infringência ao art. 5º, LV, da Lei Maior, porquanto o prévio contraditório e a ampla defesa não lhe foram oportunizados. 
    4. Requer a concessão de medida liminar, com suspensão da decisão reclamada e a reintegração da reclamante ao cargo que ocupava ou outro em aproveitamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ao fim, postula a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, de maneira a conferir idêntica pretensão à liminar.
    5. Contestação apresentada pelo Estado do Ceará. 
    6. A Procuradoria-Geral da República, por meio do parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela improcedência da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na infringência ao que decidido na ADC nº 4, na Rcl nº 6.468-AgR e ao art. 5º, LV, da Lei Maior.
    3. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Tratam os autos de AÇÃO ORDINÁRIA com pedido de tutela antecipada promovida por FRANCISCA LUCIENE BARRETO, devidamente qualificada, por conduto de seu procurador judicial constituído, em face do ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, pelas razões fáticas e fundamentos jurídicos expostos na vestibular. 
    A Autora é servidora estadual, tendo sido aprovada em concurso público, e no ano de 1993 foi devidamente nomeada para o exercício do cargo de contadora com lotação no fórum de Limoeiro do Norte/CE. 
    Informa que com a modernização do judiciário alencarino e a criação de Secretarias para as Varas da Justiça do Estado do Ceará, houve a extinção de determinados cargos de auxiliares do juízo, posto que esses tornaram-se obsoletos, ocasião esta em que a Autora teve o cargo que ora ocupava extinto por decisão da Diretora do Fórum, esta seguindo determinações emanadas do próprio TJCE. 
    A Requerente aduz ainda que desde então tem buscado de múltiplos meios para que seja reaproveitada no quadro de servidores desta justiça estadual, porém teve todos os seus requerimentos negados na esfera administrativa. 
    Em síntese, objetiva a Requerente a concessão dos efeitos da tutela antecipada para determinar, imediata e liminarmente, que o Estado do Ceará proceda ao aproveitamento imediato da autora, em outro cargo na comarca de Limoeiro do Norte. 
    Com a inicial de fls. 01/05, veio a documentação de fls. 06/53 
    É o que basta relatar. Passo a decidir. 
    Inicialmente declaro receber a petição inicial em seu plano formal e defiro os benefícios da gratuidade judicial. 
    Do examinado neste momento, ainda que se vislumbrasse a probabilidade do direito dos fatos alegados, mesmo assim resultaria no caso em espécie a induvidosa inaplicabilidade do provimento requestado. 
    É que neste caso, a pretensão autoral encontra obstáculo intransponível no ordenamento jurídico pátrio, restando caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Vejamos o art. 1º da Lei nº 9.494/97, a seguir transcrito:
     Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 
    Por sua vez, o art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 dispõe: 
    Art. 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 
    (...) §3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação... 
    O §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09, por sua vez dispõe o seguinte: 
    (...) §2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 
    Diante do exposto, face ao óbice encontrado no ordenamento jurídico pátrio, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado nestes autos”. 
    4. Ao julgar a ADC nº 4 (Dje de 15.10.2008), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou constitucional o art. 1º da Lei 9.494/1997.
    5. Na oportunidade, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a vedação à concessão de tutela antecipada contra o Poder Público somente se aplica nas hipóteses que importem em (a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 4/DF, REL. MIN. SYDNEY SANCHES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Cinco são as hipóteses para o indeferimento da antecipação de tutela no caso em comento: (a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que refira-se, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas II - O caso concreto não guarda pertinência com qualquer das hipóteses aventadas, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. III - Agravo desprovido” (Rcl 6093 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC N° 4 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 2. In casu, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em ação que versa sobre indenização decorrente de inundação de imóvel comercial, provocada pela inércia do Poder Público na realização de obras de drenagem. Não há identidade material, pois, entre a decisão que se alega desrespeitada e o ato reclamado. 3.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16399 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014).
    6. A esse respeito, reputou-se constitucional a norma que objetiva a preservação da Fazenda Pública contra deferimentos generalizados de tutelas antecipatórias em sede de cognição sumária, em que não observados o contraditório e a ampla defesa.
    7. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada entendeu presente vedação legal à concessão de medida cautelar satisfativa - esgotamento da ação - de reintegração de servidor público. Portanto, indeferiu o pedido liminar contra a Fazenda Pública com base em dispositivos legais outros além daquele que foi objeto da ADC nº 4. Desse modo, não há falar em afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na aludida ADC nº 4, ante a ausência de estrita aderência. 
    8. Outrossim, a compreensão exarada ao julgamento do paradigma em apreço está adstrita às decisões de concessão de medidas liminares nas hipóteses descritas. Como na espécie houve o indeferimento da medida cautelar, torno a afirmar a ausência de similitude entre o ato reclamado e o parâmetro da reclamação. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC Nº 4. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. Ao julgamento da medida cautelar na ADC 4, este Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade das restrições impostas pela Lei nº 9.494/97 relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra o Poder Público nas hipóteses que importem em a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento , total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. Não se tratando de insurgência contra a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública nas hipóteses descritas, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl AgR 5476 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 6.11.2015).
    “Agravo interno em reclamação – ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADC nº 4/DF – Liminar - Nomeação de candidato aprovado em concurso público – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido. 1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 317, § 1º, RISTF). 2 – A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido da não aderência da ADC nº 4/DF aos casos em que se discute eventual afronta à autoridade do Tribunal por efeito de ordens liminares de nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. Matéria idêntica à apreciada no Pleno do STF nas Rcl nºs 7.212/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e 6.138/CE e 6.795/PI, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 3 – As consequências advindas do ato de nomeação dos aprovados em cargos públicos não se subsumem à hipótese de fato pré-excluída do campo da validade pela decisão na ADC nº 4/DF. Agravo regimental não provido” (Rcl-AgR 5672, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2011).
    9. Incabível suscitar como parâmetro o acórdão prolatado na Rcl nº 6.468-AgR (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Dje 06.02.2009). Na esteira da firme jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva do qual não participou a ora reclamante, haja vista que tal decisão vincula apenas as partes. 
    10. Vale dizer, o julgado citado como paradigma não estende sua eficácia à autora deste feito, uma vez que a reclamante não figurou como sujeito processual da Rcl nº 6.468-AgR. A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes (grifei):
    “RECLAMAÇÃO – PARADIGMA – PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017)
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011)
    11. Lado outro, não se excogita do cabimento desta via estreita processual para questionamento do dispositivo constitucional aventado pela reclamante (art. 5º, LV, da Lei Maior).
    12. Consabido, no ponto, indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017)
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora